Tribunal: STF
Processo: RE 630784
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da cobrança por Estado-membro de contribuição compulsória dos servidores para o custeio de serviços de saúde. Sobrestamento. ADI nº 3.106/DF. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. Para superar o entendimento firmado pelo Tribunal local e acolher a pretensão da recorrente, no que se refere à natureza da verba tida como destinada à saúde e à possibilidade ou não de restituição, necessária se faz a reinterpretação da legislação infraconstitucional (LC nº 64/02 e Lei nº 9.380/96), bem como o reexame das provas dos autos, operações vedadas na instância extraordinária.



    3. Não merecem prosperar os pedidos de eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade e de sobrestamento do recurso até a apreciação final pelo Plenário dos embargos de declaração na ADI nº 3.106-6/MG, tendo em vista os fatos de se tratar, nos presentes autos, de processo subjetivo e de já ter a decisão agravada, apoiada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, transitado em julgado.



    4. Agravo regimental não provido.